Tribunal: TJBA
Processo: 8064245-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064245-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO SANTOS ALVES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR Nº 8018131- 37.2021.8.05.0000 (TEMA 18/TJBA). OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO EXAME DA QUESTÃO PRESCRICIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SOBRESTAMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Maria Conceição Santos Alves, reformando a decisão singular que havia determinado o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão do IRDR nº 8018131- 37.2021.8.05.0000 (Tema 18/TJBA), incidente admitido para definir: (i) a necessidade ou não de filiação à APLB como condição para beneficiar-se do título executivo; e (ii) o marco temporal final do reajuste da URV, questão diretamente relacionada à aferição da prescrição nos cumprimentos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar, de ofício, a questão prescricional à luz do IRDR nº 8018131- 37.2021.8.05.0000, cuja segunda vertente — o marco temporal final do reajuste da URV — é pressuposto indissociável da aferição da prescrição nos cumprimentos individuais de sentença coletiva e foi expressamente mencionada na decisão agravada como fundamento do sobrestamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 foi admitido para dirimir duas controvérsias: a necessidade de filiação à APLB e o marco temporal final do reajuste da URV. O acórdão embargado, ao reformar a decisão de sobrestamento com fundamento exclusivo na comprovação da filiação, omitiu-se quanto ao exame da segunda vertente do incidente, diretamente ligada à prescrição. 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC. Estando a definição do marco temporal prescricional submetida ao IRDR ainda pendente de julgamento — e tendo a decisão agravada expressamente invocado o incidente como fundamento do sobrestamento —, era dever do Colegiado examinar essa questão ao julgar o agravo de instrumento. 5. A omissão configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que impõe o acolhimento do recurso para, suprindo o vício, negar provimento ao agravo de instrumento e manter o sobrestamento do feito até ulterior deliberação no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo de instrumento desprovido. Mantido o sobrestamento do feito até ulterior deliberação no IRDR nº 8018131- 37.2021.8.05.0000. Tese de julgamento: "1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício (CPC, art. 487, II), deve ser examinada pelo Colegiado ao julgar agravo de instrumento interposto contra decisão de sobrestamento fundada em IRDR que contempla, entre seus objetos, o marco temporal prescricional. 2. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação, pelo acórdão, de vertente do IRDR expressamente invocada na decisão agravada como fundamento do sobrestamento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 12.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064245-63.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO SANTOS ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator